Tribunal: TJMT
Processo: 1010949-54.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1010949-54.2021.8.11.0000
PACIENTE: SINDOMARIO RODRIGUES DOS SANTOS
IMPETRANTE: LAURO SULEK
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE VILA RICA
Vistos.
Cuida-se de habeas corpus com pedido liminar, impetrado pelo advogado – Dr. Lauro Sulek, em favor de SINDOMÁRIO RODRIGUES DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara da Comarca de Vila Rica, nos autos no 2360-11.2019.811.0049, código 71933.
Sustenta o impetrante que o paciente foi preso em flagrante, no dia 20/10/2019, por ter, em tese, praticado o crime de homicídio qualificado, art. 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal em face da vítima Joelson Mesquita de Oliveira; e de tentativa de homicídio qualificado, art. 121, § 2o, inciso IV, c/c art. 73, c./c. art. 14 inciso II contra a vítima Célio Rocha da Silva.
O impetrante sustenta, em breve síntese, que o paciente está sendo submetido a constrangimento ilegal, ao argumento de que está configurado o excesso de prazo para a formação da culpa, porque está preso preventivamente sem conclusão da instrução processual, há um ano e oito meses.
Nesses termos, postula a revogação da prisão preventiva, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.
É o relatório. Decido.
Em que pesem os argumentos apresentados, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores do deferimento liminar, em especial, o direito líquido e certo; pois não há, a princípio, excepcionalidade até aqui praticada, que permita auferir, de plano, o retardamento proposital dos atos necessários ao bom andamento processual, especialmente por se tratar de causa com três réus e dois crimes.
Com efeito, examinando o andamento processual por meio do sistema PJE de 1o grau verifica-se que o paciente e os demais acusados foram pronunciados em 02/12/2020 e a segregação cautelar foi mantida, art. 413-§3o, do CPP, por subsistirem os motivos que a ensejaram; para tanto, ressaltou-se:
“(...)Verifica-se que durante as investigações (instrução do IP) os Acusados tiveram a prisão preventiva decretada, e desde então não houve o advento de nenhuma circunstância que altere os fundamentos da segregação, por isso, devem os Acusados permanecerem presos até o julgamento pelo Tribunal Popular. (...)” (sic) (id. 41731844)
Desse modo, o presente writ fora interposto após a prolação da decisão de pronúncia, o que torna insubsistente a alegação de excesso de prazo da prisão, diante da já consolidada jurisprudência acerca do tema, inclusive no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, onde a matéria já se encontra sumulada, conforme se pode verificar dos termos do Verbete no 21, que transcrevo, in verbis:
“Súmula 21: pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução
Desse modo, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores do deferimento liminar, em especial, o direito líquido e certo; pois não há, a princípio, qualquer excepcionalidade até aqui praticada, que permita auferir, de plano, o retardamento proposital dos atos necessários ao bom andamento processual, especialmente porque a concessão de habeas corpus em razão da configuração de excesso de prazo é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que for demonstrado que a dilação seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; resulte da inércia do próprio aparato judicial ou implique em ofensa ao princípio da razoabilidade.
Como se vê, o writ não preenche os requisitos essenciais para o êxito inaugural.
Diante do exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental, especialmente os motivos pelos quais o julgamento pelo Tribunal do Júri ainda não foi designado. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial;
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de junho de 2021.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator